Tribunal: TJBA
Processo: 8006278-39.2025.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8006278-39.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ALEX DE OLIVEIRA CAVALCANTI NOVAIS Advogado(s): CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, RAFAEL LINO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNSÃO. NÃO CABIMENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Alex de Oliveira Cavalcanti Novais contra a decisão da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro que o pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado (arts. 121, §2º, I e IV, e 14, II, todos do CP), além de receptação (art. 180, CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, da Lei 10.826/03). A Defesa alegou ausência de indícios de autoria, pleiteando a impronúncia ou absolvição sumária, e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do Recorrente pelos crimes imputados; e (ii) definir se os delitos de receptação e porte ilegal de arma de fogo devem ser absorvidos pelos crimes dolosos contra a vida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Extrai-se dos fólios, que no dia 24 de agosto de 2023, por volta das 16h30min, no bairro Argemiro, em Juazeiro, o Recorrente, em comunhão de esforços com o corréu Filipe Alves da Silva, teria efetuado disparos de arma de fogo contra um grupo de pessoas que se encontrava em frente a uma residência, ceifando a vida do infante Caleb Jonas de Souza Carvalho e tentando contra a vida de Rafael Nunes da Silva, Evelyn Viviane de Souza Carvalho, Joceane Leite Carvalho e Edimácio Nunes da Silva, não logrando consumar os demais delitos por circunstâncias alheias às vontades dos agentes. A conduta teria sido praticada por motivo torpe, decorrente de vingança contra Rafael, e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, configurando, portanto, as qualificadoras dos incisos I e IV do §2º do art. 121 do Código Penal. Além disso, no curso da ação delitiva, o recorrente e seu comparsa conduziram uma motocicleta produto de crime, incorrendo em receptação, e portavam uma arma de fogo calibre .40 de uso restrito, sem autorização legal. 4. A decisão de pronúncia encerra o chamado “judicium accusationis” e exige do magistrado o convencimento quanto à existência da materialidade do delito e de indícios suficientes da autoria ou participação do acusado, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Trata-se de juízo de admissibilidade, cuja profundidade probatória é mitigada, bastando a presença de elementos que autorizem a conclusão de que o acusado deve ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida. 5. No caso dos autos, a materialidade dos crimes encontra-se comprovada por laudos periciais e elementos técnicos constantes nos autos. Há indícios suficientes de autoria, consubstanciados no interrogatório do corréu e nas declarações das vítimas sobreviventes, que identificaram o Recorrente como um dos executores dos disparos, além de evidências de premeditação. A retratação parcial de testemunha em juízo não enfraquece, por si só, o conjunto probatório. 6. Os crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito não se confundem nem se exaurem nos delitos dolosos contra a vida, tendo autonomia típica e lesividade própria, razão pela qual não se aplica a consunção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A existência de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade autorizam a pronúncia, mesmo diante de dúvidas, conforme o princípio do in dubio pro societate. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é autônomo e não se exaure na prática de crimes dolosos contra a vida, não sendo passível de absorção. O delito de receptação, por proteger bem jurídico distinto, não é absorvido pelos crimes de homicídio, ainda que os objetos tenham sido utilizados na prática delitiva. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, §2º, I e IV; 14, II; 180; Código de Processo Penal, art. 413; Lei 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência pacífica do STJ e STF quanto à admissibilidade da pronúncia com base em indícios de autoria e à inaplicabilidade do princípio da consunção aos crimes de perigo abstrato com autonomia típica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8006278-39.2025.8.05.0146, da comarca de Juazeiro, no qual figura como Recorrente ALEX DE OLIVEIRA CAVALCANTI NOVAIS, e como Recorrido o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Stricto Sensu, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .